Tribunal: TJSP
Processo: 2301057-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Habeas Corpus – Saída Temporária Natal/Ano Novo de 2020 – Perda do objeto - Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2301057-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante ANDRESSA HENRIQUES e Paciente WENDEL DOS SANTOS
BELASCO LEMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301057-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2301057-48.2020.8.26.0000
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Impetrante:
ANDRESSA HENRIQUES
Paciente:
WENDEL DOS SANTOS BELASCO
LEMOS
Voto:
30435
Habeas Corpus
Saída Temporária Natal/Ano Novo de
2020 Perda do objeto - Pedido prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado
pela advogada Andressa Henriques em favor de WENDEL DOS
SANTOS BELASCO LEMES, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo do DEECRIM UR5, comarca de Presidente Prudente/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual o paciente está a padecer decorre do fato de que, o mesmo
teve seu pedido de saída temporária do Natal/Ano Novo de 2020
indeferido.
Argumenta, em suma, a ilegalidade na
situação do paciente, vez que o art. 123 da Lei de Execução Penal não
determina que o sentenciado cumpra o lapso temporal de 1/6 (um sexto)
ou 1/4 (um quarto), se primário ou reincidente, respectivamente, no
regime semiaberto. Aduz que o paciente adquiriu o direito de usufruir tal
benefício quando teve deferida a progressão ao regime semiaberto, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301057-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
porque preencheu os requisitos da aludida Portaria, ressaltando que
apesar de a promoção ao regime semiaberto tenha ocorrido após o envio
da listagem da unidade prisional ao r. Juízo, isso não pode ser
impeditivo para a concessão do benefício pleiteado.
Pleiteia, assim, que seja concedida a saída
temporária de Natal/Ano Novo de 2020 ao paciente.
O pedido de concessão de liminar foi
devidamente negado em sede de plantão judicial (fls. 204/205).
É o relatório.
A
presente
impetração
encontra-se
prejudicada.
Conforme informações constantes dos
autos, a providência reclamada não mais pode ser atendida, em vista do
decurso de tempo. A saída temporária foi pleiteada para Natal/Ano Novo
2020, e já estamos no mês de janeiro do ano de 2021.
E, tendo transcorrido a data comemorativa
em que se pretendia a saída temporária, não subsiste qualquer
constrangimento ilegal que se deva cessar por esta via. Conforme o que
determina o artigo 659 do Código de Processo Penal: “Se o juiz ou
Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará
prejudicado o pedido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301057-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o pedido.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR